Tribunal: TJDFT
Processo: 0004844-86.2017.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, INCISO IV, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA POR ABRASÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os elementos de prova inferem, com segurança, que a arma de fogo apreendida pertence à acusada, de modo que, constatada a posse do revólver marca Taurus, calibre 0.38 Special, com número de série suprimido por abrasão, tem-se por configurado o delito do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

2. O pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado pelo juízo da execução penal, a quem compete averiguar com maior acuidade as condições econômicas do acusado para o pagamento das custas do processo sem o prejuízo de sua sobrevivência própria ou de sua família.

3. Apelação conhecida e desprovida.